Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710657-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LOURIVAL FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação de exibir contas movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT, foro do domicílio do autor, ora agravante. O agravante afirma que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda de origem, pois onde está localizada a sede do réu, ora agravado. Argumenta que, além disso, não é possível o declínio da competência relativa de ofício. Por fim, postula a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois a competência do foro da sede da pessoa jurídica (art. 53, III, a, CPC) possui aplicabilidade subsidiária, somente invocável quando não identificada a agência ou sucursal. No caso, o agravante ajuizou ação de exibição de contas, objetivando a prestação da gestão da sua conta PASEP, que foi administrada por uma agência do agravado localizada em Curitiba-PR (ID 150192690/ss), foro onde, portanto, deveria ter sido demanda a ação, conforme art. 53, III, b, do CPC. Nesse sentido, antiga a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. I. - Ambas as Turmas que compõem a egrégia Segunda Seção já decidiram que a competência para apreciar ação de nulidade de cláusula contratual representada por cédula de crédito rural é do foro do lugar onde acha a agência com a qual se contraiu a obrigação. II. - Embargos de divergência não conhecidos, ante os termos da Súmula 168/STJ. (EREsp n. 52.716/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 25/6/2003, DJ de 4/8/2003, p. 216.) PROCESSUAL CIVIL. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. SÚMULA 98/STJ. MULTA AFASTADA. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA. (...) 3. Nas ações em que reclama diferenças de correção monetária não creditadas em contas vinculadas ao FGTS, o foro competente é o do local onde está situada a agência que administra as respectivas contas. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 4. Recurso especial provido em parte. (REsp n. 850.256/DF, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 7/11/2006, DJ de 17/11/2006, p. 247.) Desse modo, não sendo possível o processamento nesta Circunscrição, cabível o declínio da competência. Destaque-se que não se olvida do entendimento em sentido contrário, que invoca inclusive os enunciados de Súmula no 33 do STJ e no 23 desta Corte, tal como já defendi. Porém, após melhor refletir, observei que há uma infinidade de demandas semelhantes, propostas por pessoas não domiciliadas em Brasília e com fulcro em contratos não celebrados em agência localizada nessa Capital, o que não se justifica. Nesse contexto, verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício, como expressão inclusive dos princípios da economia e da celeridade processuais. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator